Tribunal: TJES
Processo: 5009773-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009773-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIELA DA SILVA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA INDEFERID
A
.
AUSÊNCIA
DO REQUISITO
D
O ART. 123, III,
LEP
.
SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECI
MENT
O.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
H
abeas
C
orpus
como sucedâneo do meio processual adequado, neste caso, o Agravo de Execução, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5009773-48.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
DANIELA DA SILVA PEREIR
A

AU
TORIDADE
COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

DANIELA DA SILVA PEREIR
A
,
contra possível ato coator praticado pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 0001212-71.2018.8.08.0052.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal

que a paciente encontra-se sofrendo deriva do indeferimento de seu pedido de saída temporária pelo douto magistrado
a quo

(ID 9127707).

A Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem, haja vista a inadequação da via eleita uma vez que estamos diante do uso do
habeas Corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, bem como extrai-se das informações prestadas (ID 9253559), o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignado com a decisão (ID 9127707) que indeferiu o benefício da saída temporária à paciente, tendo em vista a gravidade dos delitos cometidos, o
quantum
da pena que se encontra cumprindo, as alterações promovidas pela Lei nº 14.843/24, bem como o não preenchimento do requisito da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (artigo 123, inciso III, da Lei 7.210/84)

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus
não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na primeira instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer do
habeas corpus
.